Tribunal: TJDFT
Processo: 0708670-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708670-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO RECREATIVA UNIDOS DO CRUZEIRO AGRAVADO: GABRIEL RODRIGUES SOARES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer, deferiu tutela de urgência para proibir a ré/agravante de emitir sons acima do limite legal de 50dB(A), sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada ato de violação à decisão. A agravante alega, em síntese, que: 1) a manutenção da decisão agravada causará dano à atividade cultural por ela desenvolvida, bem como a seus funcionários, dependentes e colaboradores; 2) os fatos que ensejaram o deferimento da tutela não se coadunam com a atualidade, pois ocorreram há mais de 6 meses; 3) por Termo de Cessão de Uso celebrado com o Distrito Federal em janeiro de 2017, foi regularizada a sua permanência na área por ela ocupada desde 1974; 4) os níveis de ruído apurados pelo IBRAM decorreram de ensaios com a bateria completa da escola de samba em período de carnaval, tratando-se de momento atípico, algo não recorrente; 5) em out/2020, mês de aniversário da agremiação, organizou uma transmissão ao vivo de sua quadra para a escolha de samba-enredo, com um número bem reduzido de componentes na bateria (12 ritmistas por vez), o que diminui consideravelmente o som produzido; 6) a atual diretoria, empossada em mai/2021, já vem realizando estudos para deslocar os ensaios e outras atividades sonoras para outro espaço dentro de sua sede, no salão ou nas quadras de esportes, as quais são viradas para a zona comercial do bairro; 7) as atividades carnavalescas têm sido realizadas apenas no salão fechado, com número reduzido de participantes; 8) o agravado realizou a medição de decibéis da rua, e não de dentro de sua casa, cujo volume seria bem menor; 9) os ensaios dentro do salão se mostram impraticáveis, pois não há viabilidade técnica e financeira para fazer o isolamento acústico em um salão enorme e, por se tratar de uma bateria de escola de samba, o ensaio precisa ser feito ao ar livre também por questões técnicas sonoras; 10) apresentou Termo de Ajuste de Conduta de 2002, que estabelecia uma quantidade de eventos, dentro de horários previstos em lei e com limites de decibéis, sendo essa TAC anterior à atual Lei do Silêncio, de 2008, de modo que se propõe novo Termo de Ajuste de Conduta; 11) a notícia veiculada pela mídia local quando da divulgação da liminar impedindo as atividades da agravante tem causado grande comoção na comunidade artística e cultural, tanto no Cruzeiro quanto em Brasília e até fora do Distrito Federal, tendo os simpatizantes, componentes e sambistas (dentre eles, Neguinho da Beija-Flor, Noca da Portela e Ito Melodia) lançado a campanha “Deixa a ARUC sambar”. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua cassação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que as manifestações artísticas e culturais não podem se sobrepor ao sossego público. No caso, consta do parecer do MPDFT (ID 84422165 do processo originário) que o Instituto Brasília Ambiental – IBRAM realizou duas vistorias no local e constatou a execução de sons além dos limites permitidos e o próprio MPDFT informa que a agravante vem descumprimento o Termo de Ajuste de Conduta celebrado, in verbis: “(...) Ora, o relatorio de auditoria e fiscalizac ao (RAF) oriundo de vistoria realizada pelo IBRAM em 21 e 28/1/2020, embora consigne não ter sido a ARUC anteriormente autuada pelo órgão fiscalizador, concluiu pela ocorrência de poluição sonora. Narra o indigitado Relatório: As medições do Nível de Pressão Sonora Total (Ruído Principal) foram realizadas às 19h49min e 20h13, horários considerados diurnos segundo a Lei Distrital 4092/2008. [...] Constatou-se a emissão de ruídos provenientes do estabelecimento, em ambiente que não possui adequado isolamento acústico, de modo a contribuir para a elevação dos níveis sonoros acima dos limites estabelecidos pela Lei n. 4.092/2008-DF, causando incômodo à comunidade, além de prejuízo ao meio ambiente e à saúde da população. [...] Em 21/01/2019, em uma área estritamente residencial, apurou-se Laeq de 67,1 dB; LAFmax de 73,9 dB e LAFmin de 58,9 dB. No dia 28/01/2020, apurou-se LAeq de 74,3 dB; LAFmax de 81 dB e LAFmin de 48,3 dB. Ora, as duas medições efetuadas em horários distintos constataram que o réu executara som além dos limites permitidos em área estritamente residencial. No período diurno (até as 22h), ultrapassou 50 dB(A), a configurar violação ao disposto nos arts. 2o e 7o da Lei Distrital 4.092/2008. Portanto, a materialidade da infrac ao se fez permear os autos por documento habil, a comprovar o periculum in mora. Ademais, o vídeo de ID: 82206257 demonstra que o ensaio com bateria, ao reverso do alegado pela ARUC, ocorreu em ambiente externo. Para além disso, o Termo de Ajustamento de Conduta n. 2/2002 celebrado com o MPDFT (ID: 75994432) revela que os moradores do Cruzeiro já questionavam o transtorno provocado pelas atividades da ARUC desde, pelo menos, 2000. Assim, ao contrário do alegado pelo réu, trata-se de problema recorrente, que vem se arrastando, sem solução, ao longo de vinte anos. Logo, há flagrante e crônica perturbação do sossego na espécie. (...) Assim, o período pré-carnavalesco não se constitui, a priori, circunstância apta a elidir a regra de respeito aos limites fixados em lei. (...) Com efeito, a tolerância para com a continuidade da emissão de ruídos acima dos limites legais, além de ilegal, por óbvio, implicaria na continuidade de danos à tranquilidade e à saúde do autor e da coletividade vizinha à sede da associação. Com isso, demonstrado também o perigo da demora. Noutro giro, não escapa à análise que o réu vem descumprindo, igualmente, o Termo de Ajuste de Conduta celebrado com este Parquet, em junho de 2002, com a participação de dois moradores locais. (...)” Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator